Tribunal: TJMT
Processo: 1015425-69.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1015425-69.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: ADELINO BERNARDO DE AGUIAR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CAPUT DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, em dissonância com o Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal (ID 58436964), verifica-se que a comprovação do recolhimento das custas recursais deveriam ser comprovados no prazo 48 (quarenta e oito) horas, o termo inicial da contagem do aludido prazo passou a fluir do exato momento interposição do recurso, ou seja, a partir das 17h47min do dia 03/08/2020 (segunda-feira) e, portanto, esgotou-se às 17h47min do dia 05/10/2020 (quarta-feira).
Como a apresentação dos documentos ocorreu somente no 05/08/2020, às 17h58min, resta evidente que a parte Recorrente não cumpriu com o disposto no art. 42, § 1.o da Lei 9.099/95.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta de comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocratimente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA